Tribunal: TJSP
Processo: 2284267-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISSQN-fixo – Exercícios de 2010 a 2013 – Pedido de restrição de circulação e licenciamento – Existência de bloqueio de veículo com restrição de transferência que se mostra suficiente para garantia da execução fiscal – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Registro: 2021.0000014398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284267-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Boituva, em que é agravante
MUNICÍPIO DE BOITUVA, é agravado OZEIAS CORDEIRO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2284267-86.2020.8.26.0000 - Digital
Agravante: Município de Boituva
Agravado: Ozeias Cordeiro dos Santos
Comarca: Boituva Setor de Execuções Fiscais
Voto no 34.121
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal

ISSQN-fixo
Exercícios de 2010 a 2013
Pedido de
restrição de circulação e licenciamento
Existência de
bloqueio de veículo com restrição de transferência que se
mostra suficiente para garantia da execução fiscal

Decisão mantida Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto pelo Município de Boituva da r. decisão de págs.
24/25 que, em execução fiscal proposta contra Ozeias Cordeiro dos
Santos cobrando ISSQN-fixo dos exercícios de 2010 a 2013, no valor
de R$1.540,30, indeferiu pedido de bloqueio de circulação e
licenciamento do veículo.
Insurge-se o Município-agravante sustentando que o
simples bloqueio para transferência de propriedade não basta para
concretizar a penhora do veículo, vez que a transferência de titularidade
do direito de propriedade junto ao Detran é mera formalidade e de
inteira responsabilidade do novo proprietário. Requer concessão de
efeito suspensivo e, a final, provimento ao agravo.
Regularmente recebido o recurso, encaminham-se os
autos ao julgamento virtual, independentemente de ulteriores providências.
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de
Boituva contra Ozeias Cordeiro dos Santos cobrando ISSQN-fixo dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
exercícios de 2010 a 2013, no valor de R$1.540,30.
Com efeito, verifico que houve restrição veicular de
transferência pelo Sistema Renajud em 28/03/2018, conforme pesquisa
no extrato de andamento processual, medida que, por si só, já se mostra
suficiente para garantia da execução fiscal, inibindo o devedor de
circular, usar o veículo ou se desfazer do patrimônio.
Acerca do tema é o entendimento desta 18a Câmara de
Direito Público:
“Agravo de instrumento. Execução Fiscal. Imposto
Territorial Urbano e Taxa de Expediente. Nomeação de
fração ideal de imóvel gerador do tributo (25%) à
penhora.
Recusa
da
municipalidade
fundada
na
inobservância da ordem prevista no art. 11 da LEF.
Decisão que acolheu a recusa e determinou que a penhora
recaísse sobre veículos da executada, com restrição à
circulação. Insurgência da agravante. Acolhimento
parcial. Execução que se processa no interesse do credor
(art. 797 do CPC). Nomeação de direitos sobre fração de
imóveis. Penhora sobre veículos que respeita a ordem
prevista no art. 11 da LEF, garante maior liquidez e deve
subsistir. Ordem de restrição de circulação de veículos
que é afastada, em confirmação à liminar recursal
concedida, mantido o impedimento quanto à alienação
dos automóveis pela executada. Recurso parcialmente
provido, mas com a manutenção da penhora sobre os
veículos”
(Agravo
de
Instrumento
no
2143976-70.2019.8.26.0000, rel. Des. Ricardo Chimenti,
j. 24/01/2020). destaquei
“Agravo de instrumento. Execução fiscal. Decisão que
indeferiu o bloqueio de circulação do veículo pelo
sistema RENAJUD. Medida extrema, inaplicável na
espécie. Restrição quanto à transferência do bem já
realizada, suficiente para garantir a execução fiscal.
Recurso não provido” (Agravo de instrumento no
2140356-84.2018.8.26.0000, rel. Des. Carlos Violante, j.
25/07/2018). destaquei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Nesse sentido também já se posicionou a E. 15a Câmara
de Direito Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO
FISCAL Taxa de licença Exercícios de 2012 a 2016
Interposição contra decisão que indeferiu o pedido
de bloqueio de circulação do veículo
Existência de
bloqueio de veículo com restrição de transferência,
que é o suficiente para garantia da execução fiscal
Decisão mantida
Recurso improvido” (Agravo de
instrumento no 214038197.2018.8.26.0000, rel. Des.
Rezende Silveira, j. 22/08/2018). destaquei
Na mesma trilha o entendimento da E. 1a Câmara de
Direito Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal -
Restrição a veículo imposta pelo Sistema Renajud -
Restrição de transferência que é suficiente para
garantia da execução fiscal - Possibilidade de
licenciamento e circulação dos veículos - Ausência de
justificativa para determinação de restrição mais
grave - Decisão parcialmente reformada. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO” (Agravo de Instrumento
no 2130992-54.2019.8.26.0000, rel. Des. Vicente de
Abreu Amadei, j. 24/07/2019). destaquei
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
Roberto Martins de Souza
Relator